Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1014422-82.2020.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: ADRIANO MARQUES BERNARDES DA SILVA
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes, impetrou habeas corpus em favor do paciente Adriano Marques Bernardes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente responde a processo executivo de pena, em regime fechado, e requer a retificação do cálculo de pena realizado nos autos, bem como a progressão de regime.
Aduz que o paciente ficou preso provisoriamente na ação penal que deu origem a guia de executiva de pena unificada neste PEP, que fixou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.
Relata que o beneficiário não foi inserido no regime semiaberto em audiência, porque sua prisão foi decretada em outro processo.
Declara que o referido período jamais foi utilizado na fração a ser considerada para o cumprimento da pena em regime fechado, de modo que o cálculo deve ser retificado, ressaltando que o período aqui citado se encontra inserido no cálculo, mas está sendo abatido do montante da pena, e não da fração para progressão de regime.
Expõe que a reincidência do paciente foi reconhecida em relação ao crime de tráfico, todavia na época dos fatos, o beneficiário não era reincidente em crime hediondo, de modo que a fração de 3/2 (três quintos) utilizada na reprimenda é ilegal.
Argumenta que com a retificação no cálculo de pena, ressai dos autos que o paciente preencherá o requisito objetivo para progredir de regime em 29 de outubro de 2018.
Destaca que a situação prisional tende a piorar, devido a pandemia Covid-19, em que é preciso diminuir o contágio, adotando medidas preventivas, conforme traz a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Explicita que o beneficiário possui bom comportamento, inexistindo notícias de que tenha cometido falta grave, alcançando assim o requisito subjetivo.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, realizando a retificação do cálculo de pena, e consequentemente a progressão de regime. (Id. 49617978)
Foram solicitadas informações à autoridade coatora (Id. 51980989). Informações juntadas (Id. 53098961).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Marques Bernardes da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, perfilho o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do habeas corpus e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, de plano evidenciado.
A defesa requer a realizando a retificação do cálculo de pena, referente ao período em que ficou preso (19/12/2008 a 18/05/2009), e consequentemente a progressão de regime do paciente.
Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 53098961), concernente a retificação do cálculo quanto ao tempo em que o beneficiário ficou preso (19/12/2008 a 18/05/2009), o juiz a quo assim decidiu:
“DA DETRAÇÃO RELATIVA À PRISÃO PREVENTIVA DE 19/12/2008 A 18/05/2009
Em suma, a defesa sustenta o fato que o apenado permaneceu preso preventivamente nos autos da Ação Penal no 2009/8, de 19/12/2008 a 18/05/2009.
No entanto, em estudo do feito, observa-se que nesse ínterim, sobreveio nova prisão junto aos autos no 2009/34, o que, além de impedir a soltura do apenado, ensejou à unificação das respectivas guias, mantendo-se o sentenciado em cumprimento do regime fechado até 26/06/2012, quando progrediu ao semiaberto.
Logo, não há que se falar em detração penal, tendo em vista que, embora expedido alvará de soltura, havia novo decreto prisional em nome do apenado. ”
Por conseguinte, sobre o pedido de alteração da fração com base na Lei no 13.964/19, nota-se que quando o paciente cometeu o crime de tráfico de drogas, já ostentava condenação anterior transitada em julgado por homicídio qualificado, assim não se vislumbra, a priori, nenhuma alteração que deve ser feita na fração do cálculo de pena.
Com efeito, quanto a progressão de regime, o Magistrado de primeiro grau verificou que com a retificação determinada nos autos (período de prisão preventiva nos autos de ação penal, código 297977, em que foi absolvido), poderá o beneficiário atingir o prazo para a concessão da benesse em 02/05/2020, postergando a análise do pedido de progressão de regime, pois determinou a realização de estudo psicossocial.
No que tange às questões relacionadas à pandemia, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente preencha os requisitos previstos nos art. 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após concluso.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
GLENDA MOREIRA BORGES.
Relatora Convocada.